Tribunal: TJSP
Processo: 3001837-44.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – AUTO DE INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE MULTA.

1. DECADÊNCIA – Creditamento indevido – Notas fiscais inidôneas – Lavratura de Auto de Infração e Imposição de Multa – Relativamente a alguns fatos geradores, a notificação quanto ao AIIM ocorreu depois do lustro legal previsto no artigo 150, § 4.o, do Código Tributário

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – AUTO DE INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE MULTA.

1. DECADÊNCIA – Creditamento indevido – Notas fiscais inidôneas – Lavratura de Auto de Infração e Imposição de Multa – Relativamente a alguns fatos geradores, a notificação quanto ao AIIM ocorreu depois do lustro legal previsto no artigo 150, § 4.o, do Código Tributário Nacional – Decadência de parte do crédito tributário – Inaplicabilidade do artigo 173, inciso I, do mesmo Codex.

2. MULTA PUNITIVA – Cálculo que não pode exceder cem por cento (100%) do valor do tributo, de modo que não se identifica a prática de efeito confiscatório – Legislador que pode sancionar com mais rigor as condutas que pretende desestimular – Observância dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade – O valor do tributo deve ser utilizado como limitador da norma sancionatória, nos termos do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal – O recálculo da CDA deverá observar esse critério.

3. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Arbitramento cabível em sede de exceção de pré-executividade, mesmo em caso de acolhimento parcial – Orientação do Superior Tribunal de Justiça – Fixação em 10% sobre o proveito econômico obtido – Princípio da razoabilidade – Pedido veiculado na exceção de pré-executividade acolhido em parte – Confirmação do decisum – Recurso não provido.